Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada.
2. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contando o recurso com fundamentos parcialmente dissociados da decisão agravada, impõe-se o conhecimento parcial.
3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso.
4. O imóvel objeto dos autos foi alienado de acordo com as normas do programa Minha Casa Minha Vida (Lei no 11.977/09). Trata-se, portanto, de bem que integra o patrimônio público, que cede o direito de uso ao particular enquadrado em programa habitacional do governo. 4.1. Em virtude da natureza de bem público, este é inalienável e, consequentemente, impassível de penhora, pelo menos até o adimplemento integral do financiamento pela executada/agravada. 4.2. Ademais, se fosse admitida a penhora e alienação judicial do imóvel, haveria um desvirtuamento da política de habitação do governo, pois o bem passaria a terceiro que, a princípio, não preenche os requisitos para receber o imóvel.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.